Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROBERIO SOARES MESQUITA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0736670-10.2022.8.07.0016, rejeitou a impugnação a cumprimento de sentença ofertada pelo ora Agravante e determinou a sua intimação para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcrevo os termos da decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença pelo honorários advocatícios sucumbenciais fixados neste autos. A parte exequente pretende o recebimento de honorários sucumbenciais fixados na sentença que determinou a extinção de execução de pensão alimentícia sob o rito de penhora (ID 162789503). O executado apresentou impugnação (ID169204649). Alega que a obrigação oriunda da condenação no pagamento de honorários sucumbenciais na execução foi plenamente cumprida, sendo, portanto, inexigível tal obrigação. A decisão mais recente não poderia ter fixado novamente honorários, eis que este já haviam sido arbitrados, bem como pagos. Resposta à impugnação (ID 169739511). Decido. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença que determinou a extinção de execução de pensão alimentícia sob o rito de penhora, foram devidamente arbitrados. Caso o ora executado não concordasse com a referida fixação, deveria ter manejado recurso contra a sentença em momento oportuno, fato não observado, tendo inclusive transitado em julgado. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Intime-se o executado para para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. (sic) O Agravante sustenta o pagamento do débito, uma vez que os honorários foram incluídos no cálculo dos alimentos devidos. Desse modo, defende a impossibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais, pois estes já foram arbitrados e pagos. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao feito, a fim de evitar o bloqueio de valores nas contas bancárias do Agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que o Agravante pleiteia a gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença de elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao MM. Juiz a quo.I. Brasília,21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator